Tribunal: TJDFT
Processo: 0743536-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. CUSTEIO DE DESPESAS EM HOSPITAL PRIVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em ressarcimento de valores gastos em hospital privado, em virtude de ausência de atendimento médico na rede pública da saúde. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Intimação da Defensoria Pública para audiência. Na forma do art. 13, § 1o, da Lei n. 9.099/1995, não há nulidade sem demonstração de prejuízo. O recorrente pede a anulação da sentença, sob o fundamento de que a defensoria pública não teria sido intimada da data da audiência de instrução e julgamento. Todavia, não se vislumbra a existência de prejuízo no prosseguimento da audiência sem a presença da defensoria pública. A audiência foi realizada com a participação do autor. No ato processual, o magistrado ouviu a informante arrolada pelo recorrente, bem como outras testemunhas. Foi oportunizado ao autor, ainda, a possibilidade de formular perguntas. Em face do que dispõe o art. 9o. da Lei n. 9.099/1995, a assistência por advogado não é obrigatória e o ato não revela maior complexidade que pudesse justificar prejuízo processual. O recorrente não comprovou o prejuízo, pelo que não é o caso de se anular a sentença. Preliminar que se rejeita.

4 – Responsabilidade civil do Estado por omissão. Direito à saúde. Custeio de despesas em hospital privado. Para caracterização da responsabilidade civil do Estado por omissão, mostra-se necessária a demonstração da conduta omissiva, do nexo causal, do dano e da culpa. O autor alega que, no dia 27/06/2020, compareceu ao Hospital Regional de Taguatinga com sintomas de Covid-19 e, apesar de apresentar falta de oxigenação, lhe foi negado atendimento médico. Não obstante as alegações do recorrente, não restou comprovada a recusa injustificada do Estado em fornecer atendimento médico ao autor. A testemunha arrolada pelo autor, ouvida em audiência na condição de informante, não presenciou todo o ocorrido. De acordo com seu depoimento, o autor passou por uma triagem e foi encaminhado para outra área do hospital. Neste local, a informante não acompanhou o autor, pelo que não presenciou o momento da recusa do atendimento. As testemunhas (funcionárias do hospital) ouvidas em audiência, a despeito de não lembrarem especificamente da situação, afirmaram que não é protocolo do hospital dispensar qualquer paciente sem assistência médica. Salientaram que a preferência do atendimento médico é de acordo com o estado clínico do paciente, observado no momento da triagem. Não houve discrepância no depoimento das funcionárias que estavam em serviço no momento do ocorrido. Todas afirmaram que existia médico no hospital e que nunca recusaram o atendimento a qualquer paciente. Não há elementos de prova para contrapor os registros da ré de que o autor não atendeu à chamada para classificação de risco. A eventual falta de médico para o pronto atendimento justifica-se diante da necessidade de, dado o quadro da pandemia, dar prioridade aos casos mais graves. Assim, diante das provas contidas no processo, não é possível concluir pela omissão do Estado em prestar atendimento médico. As despesas em hospital particular derivaram de livre escolha do autor, de modo que o réu não pode ser responsabilizado pelo custeio. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

W